Tribunal: CARF
Processo: 11516.721835/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS E DIVIDENDOS. LIVRO DIÁRIO. FORMALIDADES. CONTABILIDADE.
Para fazer prova a favor do contribuinte, o livro Diário deve apresentar na primeira e última página, respectivamente, os termos de abertura e de encerramento, bem como deve ser registrado e autenticação no órgão competente do Registro do Comércio, e, quando se tratar de sociedade civil, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, ou no órgão de classe competente, até a data prevista para a entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente exercício financeiro.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte, cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens e direitos.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de convicção e consequente julgamento do feito.
MULTA E TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
A sanção prevista pelo legislação vigente, nada mais é do que uma sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
PAF. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no 973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN, que é a ocorrência do presente caso.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721835/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.371 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
CARLOS RODRIGUES BARZAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS E DIVIDENDOS. LIVRO DIÁRIO.
FORMALIDADES. CONTABILIDADE.
Para fazer prova a favor do contribuinte, o livro Diário deve apresentar na
primeira e última página, respectivamente, os termos de abertura e de
encerramento, bem como deve ser registrado e autenticação no órgão
competente do Registro do Comércio, e, quando se tratar de sociedade civil, no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos, ou no órgão de classe competente, até a data prevista para a
entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente exercício
financeiro.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte,
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da
prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos
recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens
e direitos.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade
de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações
requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721835/2011-74
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2011-74

Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os
documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de
convicção e consequente julgamento do feito.
MULTA E TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE.
LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 02.
A sanção prevista pelo legislação vigente, nada mais é do que uma sanção
pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou recolhimento
de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de
declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e
legal da multa e juros aplicados.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
PAF. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN, que é a ocorrência do presente caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, afastar a decadência, indeferir o pedido de diligência, e no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2011-74

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo espólio de CARLOS
RODRIGUES BARZAN contra o Acórdão de impugnação que decidiu pela procedência do
lançamento fiscal.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, anos-
calendário 2006, 2007 e 2008, exercícios 2007, 2008, 2009, no qual se apurou a constituição do
crédito no valor total de R$ 364.264,70.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
Cumprindo determinação do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF – no
09201002010005357 (e código de acesso ao MPF 86934560, conforme consta às fls.
39), realizou-se a fiscalização do contribuinte em tela, relativa ao Imposto de Renda da
Pessoa Física dos Anos –calendário 2006, 2007 e 2008, tendo sido a ação fiscal iniciada
com a emissão e encaminhamento por via postal do Termo de Início de Fiscalização /
Intimação no 281/2010 (às fls. 39 a 42), com ciência em Aviso de Recebimento – AR
expedido pela ECT, em 07/06/2010, às fls. 42.
O procedimento fiscal e as infrações foram relatados pela autoridade lançadora no
Termo de Verificação Fiscal, na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto
de Infração, no Demonstrativo de Apuração de Imposto de Renda Pessoa Física e no
Demonstrativo de Multa e Juros de Mora (às fls. 465 a 490 e 491 a 501).
Pelos fatos apurados e relatados no Termo de Verificação Fiscal e na Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal, a fiscalização constatou as seguintes infrações:

Após o Acórdão recorrido ter julgado improcedente a impugnação, o recorrente
apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 682-766), reiterando as argumentações de primeira
instância, e acrescentando o seguinte:
i)
Sobre as formalidades do livros: Alega que os livros razão estão foram
apresentados com as formalidades necessárias, e que a decisão de piso
reconheceu “parcialmente sua validade”, entendendo que não houve
registro nos órgãos competentes. Contesta a exigência do registro devido.
ii)
Diante da não aceitação dos livros contábeis restou prejudicada a higidez
da distribuição dos lucros e dividendos, requerendo que seja reavaliada a
questão formal e de mérito do procedimento de distribuição dos valores
aos sócios;
iii)
Indica as operações que comprovariam o pagamento dos lucros e
dividendos da sociedade Barzan Advogados, da qual o recorrente era
sócio. Enfrenta o mérito alegando que a distribuição dos lucros e
dividendos teria sido de forma a obedecer a legislação, cita todas as leis
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2011-74

aplicadas ao caso, Instrução normativa e demais normas afirmando que a
distribuição feita pelo escritório de advocacia estaria dento das exigências
legais, aparentando livro diário da pessoa jurídica devidamente registrado,
com termos de abertura e encerramento, e lastreado em documentação
idônea que ampara todo o lançamento;
iv)
Alega que não foram excluídos do lançamento fiscal os depósitos
bancários;
v)
Aduz que o ônus da prova quanto à presunção de rendimentos deve ser do
fisco, identificar o fato gerador e se pautar pela verdade material da
operação, a fim de apontar o rendimento tido como omisso, afastando a
presunção.
vi)
No que diz respeito aos depósitos bancários e documentos comprobatórios
exigidos, alega que tentou de todas as formas comprovar por instrumentos
que lhes estavam ao seu alcance, uma vez que compareceu na agência
bancárias de sua titularidade a fim de obter documentos para sua defesa,
sem, contudo, lograr êxito. Alega que manuseou ação judicial contra a
instituição financeira e até o momento não obteve sucesso para acessar
documentação solicitada pela fiscalização;
vii)
Aduz que a multa de ofício de 75% é indevida;
viii)
No que diz respeito à omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas decorrentes de decisões judiciais, alega que a fonte pagadora,
instituição Caixa Econômica Federal responsável pelos pagamentos, não
fornecia os comprovantes de rendimentos pagos e de IRRF, cometendo
infração à lei;
ix)
Alega que só recebeu os comprovantes do ano-base de 2008
posteriormente à obrigação fiscal, período em que os valores estão de
acordo com a quantia autuada;
x)
Aduz que não declarou valores corretos em razão da ausência de
documento da fonte pagadora;
xi)
Contesta a decisão de primeira instância que constatou pelo documento da
fiscalização que a sociedade de advogados da qual o recorrente é sócio
teria apresentado declaração sem nenhuma receita; indica número de
processo administrativo que autuou também a sociedade e que constaria a
retificação das DIPJ dos anos calendário de 2006, 2007, e 2008, período
autuado também por esse PAF.
xii)
Aduz que estaria decaído a autuação do mês de junho e julho de 2006
referente à distribuição de “excesso de lucros e dividendos”; alegando que
o fato gerador do IR é apurado de forma mensal e estaria decaído. Aduz
também que os depósitos em conta bancária do ano base de 2006 estariam
decaídos;
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2011-74

xiii)
Quanto à omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
decorrentes do trabalho sem vinculo empregatício aduz que nunca
trabalhou para o TJ de Santa Catarina, uma vez que esse teria apresentado
DIRF com valores ao recorrente; aduz que os códigos de recolhimento
estariam errados;
xiv)
Aduz que as contas bancárias do recorrente eram utilizadas para
movimentação financeira em favor de terceiros, em razão da profissão e
que esse repassa valores a clientes;
xv)
Nesse contexto, diligenciou junto ao TJ-SC para obter informações sobre
um depósito efetuado em sua conta corrente em 13.06.2008, no valor de
R$ 23.158,69, e que o deposito corresponderia ao seu cliente;
xvi)
Alega por fim que o depósito realizado por meio de cheque de terceiros no
dia 22.12.008, no valor de R$ 25.000,00, seria decorrente da venda de um
apartamento.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o recurso.
DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS
A controversa instaurada nos autos diz respeito à omissão de rendimentos
decorrentes da distribuição de lucros e dividendos, que teria ocorrido sem respeitar as
formalidades necessárias quanto aos livros contábeis da sociedade de advogados, da qual o
contribuinte era sócio à época dos fatos geradores.
Inicialmente, cumpre destacar que a isenção dos lucros distribuídos está prevista
no art. 10 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995:
"Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto
de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de
aumento de capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro
de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual
à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista".
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2011-74

As empresas que optam pelo regime de lucro real ou presumido, como no caso da
empresa que a recorrente seria sócia devem observar critérios específicos para utilizar a
distribuição dos lucros, enquadrados como "isentos".
Quanto aos lucros e dividendos que excederem a base de cálculo do imposto é
importante que os registros sejam feitos por meio de escrituração contábil com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado, segundo as normas para apuração da
base de cálculo para o qual houver optado. E é justamente a controvérsia instaurada.
Pois bem, em se tratando de pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido, para que a distribuição aos sócios do valor excedente aos lucros tributados seja
considerada rendimento isento é necessário observar o disposto no art. 51 da Instrução
Normativa no 11, de 21 de fevereiro de 1996, vigente à época da autuação:
"Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, a parcela dos lucros ou dividendos que exceder o valor da base de
cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver
sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser distribuída sem a incidência do
imposto, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita
com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de período
base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na escrituração, será
imputado aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação
específica, com acréscimos legais.
§4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei no 9.250,
de 1995.
§5o A isenção de que trata o caput não abrange os valores pagos a outro título, tais
como pro labore, aluguéis e serviços prestados.
§6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período base
ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996".
Necessário se faz, portanto, que os registros dos livros contábeis e comerciais
tenham observados suas formalidades. Vale destacar que a própria legislação tributária
possibilita expressamente a distribuição de resultados apurados pela contabilidade quando tais
resultados são superiores ao montante que foi oferecido à tributação. Nessa linha, vejamos o
artigo 238, §2o, da Instrução Normativa RFB n. 1.700/17:
TÍTULO XIII
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2011-74

DOS LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
Art. 238. Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual, observado o disposto no
Capítulo III da Instrução Normativa RFB no 1.397, de 16 de setembro de 2013.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderão ser pagos ou creditados sem incidência do IRRF:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuído do IRPJ, da CSLL, da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no inciso I,
desde que a empresa demonstre, com base em escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado.
Registra-se, ainda, que tal possibilidade já existia inclusive no artigo 48, §2o, da
Instrução Normativa SRF n. 93/97, que assim dispunha:
Seção IX
LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
Cumpre destacar, ainda, que a divisão dos lucros e dividendos estão sendo aceitos
como isentos pela jurisprudência do CARF mediante o cumprimento de formalidades e
obrigações como manter os livros contábeis/livro diário devidamente escriturado, a exemplo do
Acórdão 2202-005.011, de 12 de março de 2019, de Relatoria do Conselheiro Martin da Silva
Gesto, da 2a Câmara/ 2a Turma Ordinária, da qual descreve que a isenção é permitida “desde que
a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial,
que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de
cálculo do imposto pelo lucro presumido. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é
obrigatório o uso de Livro Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, que deverá
conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetido à autenticação no órgão
competente do Registro do Comércio”.
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2011-74

No presente caso, o recorrente alega que os livros de sociedade de advogados não
deveriam ser registrados na junta comercial. De fato, as peculiaridades de cada atividade deve
ser respeita, em razão da natureza das atividades. Entretanto, os registros devem observar as
formalidades nos órgãos competentes que no caso seria a OAB.
Portanto, mesmo com os esforços do recorrente em produzir as provas necessárias
para afastar a acusação fiscal, restou ainda, assim dúvidas quanto aos documentos juntados, uma
vez que não é possível constatar quando foi realizada a escrituração formal, podendo realizar a
prova fidedigna das suas alegações.
Ainda, a recorrente aduz que juntou o livro diário encadernado e com os termos de
abertura e de encerramento, fato esse que prescinde de chancela do órgão competente.
Cumpre registrar que a sociedade de advogados apresentou declarações “zeradas”
para os anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, segundo apurou-se do relatório fiscal e da
decisão de piso, com trecho transcrito abaixo:
(...)
b. Entretanto, nos cadastros da Secretaria da Receita Federal do Brasil consta que a
empresa havia apresentado as Declarações de Informações Econômico fiscais de Pessoa
Jurídica (DIPJ) relativas aos anos-calendário 2006, 2007 e 2008, sem qualquer receita
(às fls. 337 a 345, 346 a 357 e 358 a 373)”.
Em seu recurso o recorrente afirmou que não seria verdadeira a informação acima
descrita,; tendo em vista que poderia ser constatado no PAF que autuou a sociedade de
advogados que essa teria apresentado declarações que indicavam suas receitas. Entretanto, na
própria informação indicada pelo recorrente em seu recurso, é possível constatar que somente
anos depois e com o inicio da fiscalização é que ela teria retificado suas DIRPJs, em contradição
ao que se apurou nesse processo e também distorcendo informação real identificada.
Ainda, como se não bastasse isso a fiscalização ainda emitiu a seguinte posição,
transcrito pela DRJ de origem:
(...) i. Conforme costa às fls. 334, a fiscalização não anexou ao processo as cópias das
Declarações de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) retificadoras
da empresa Barzan Advogados, entregues em 12/07/2011, e apresentadas pelo
contribuinte em anexo a sua resposta de 12/08/2011, tendo em vista não se relacionarem
às infrações apuradas.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto,
ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte, cabe o ônus de provar que o
rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que
pertence a terceiros. Assim, é inviável dar provimento ao recurso do recorrente.
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2011-74

Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que se alega é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste
sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
"Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei".
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
DAS ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADES OU NÃO OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS
TRIBUTÁRIAS NA AUTUAÇÃO FISCAL
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
“CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2011-74

V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização
realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), que realiza as atividades
necessárias para obter as informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme
determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre o que determina a obrigação tributária, os juros
de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável em não observância das normas e
princípios na apuração do crédito fiscal ao presente caso, não se configurando qualquer óbice ao
desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve elementos que possam dar causa à
nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.

Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2011-74

DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada, em conta corrente de
titularidade do recorrente.
O Lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares”.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2011-74

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltou documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo o
lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2011-74

Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
As alegações do recorrente dizem respeito a somente a mera alegações, deixando
de apresentar provas concretas de suas afirmações.
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza inequívoca
da procedência das importâncias movimentadas, conforme o § 3o, do art. 42 da Lei 9.430/1996).
O contribuinte não obrou afastar a acusação fiscal com provas hábeis e idôneas.
Sem provas, suas afirmações se tornam mera alegações.
Ainda, registra-se que a fiscalização já excluiu da autuação os valores
identificados por depósito próprio em conta corrente, bem como também daqueles que o
contribuinte obrou identificar, não havendo, em sede recursal nenhum reparo a ser feito, diante
da análise processual integrada.
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2011-74

Sobre a afirmação de que as contas bancárias eram utilizadas para terceiros em
razão da atividade, o recorrente assume o risco perante a seara fiscal das movimentações havidas
em conta corrente de sua titularidade. Ademais, percebe-se claramente uma confusão no registro
contábil dessas operações, tendo em vista que o recorrente possuía sociedade de advogado
devidamente constituída, ocorrendo confusão na utilização de sua conta corrente de pessoa física
com a pessoa jurídica na percepção de valores decorrentes do exercício de sua atividade.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a comprovação
do direito é de quem alega e nesse caso, e, portanto, caberia à recorrente apresentar as provas de
sua alegação, uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando
acusado. Fato esse que não ocorreu.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA SOLICITADO
Alegou o recorrente que não obteve perante as instituições financeiras as
documentações necessárias para as comprovações devidas e atendimento.
Solicitou também que fosse diligenciado junto ao TJ-SC para que apresentasse os
documentos que fundamentam as retenções efetuadas no código 0588.
Ocorre que o ônus probatório no presente caso é do contribuinte. Ressalta-se que
foram deferidos também prazos para que o contribuinte obtivesse a documentação alegada, sem,
contudo, haver juntada aos autos.
Ocorre que, o julgador pode deferir perícia ou diligência somente nos casos de
dúvidas ou que possam esclarecer determinados procedimentos da autuação ou em situações que
o recorrente não tem possibilidade de produzir a prova que se pretende. O que não é o caso dos
autos.
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, não é ônus da administração
pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente. Se o fisco tem a
possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido impor ao fisco o
dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. É elementar que a prova para
infirmar a presunção deve ser produzida por quem tem interesse na demanda, que no caso é o
contribuinte.
Assim, indeferido o pedido de diligência ou perícia.
ALEGAÇÕES SOBRE FFEITO DE CONFISCO, INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E
DA MULTA APLICADA
Alega o recorrente que a multa seria confiscatória. Ocorre que, a multa é
vinculada e não facultativa. a multa visa penalizar uma impontualidade ou justamente a omissão
por parte de contribuintes que deixam de recolher o valor do tributo devido.
Foi aplicada a multa de ofício no percentual de 75%, com base no artigo 44, e
incisos, da Lei n.° 9.430/96, in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2011-74

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”;
Assim, diante das normas tributárias que determina a incidência da multa como no
caso dos autos, inviável se falar em afastamento de multa.
Quanto a alegação do efeito confiscatório da multa aplicada, registra-se que o
CARF não é competente para tratar de matéria sobre inconstitucionalidade de Lei, diante da
Súmula CARF 02: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”.
Ainda, a aplicação da penalidade é de atividade vinculada. Isso porque a previsão
de multa e juros na legislação vigente à época não permite possibilita nenhuma escolha ou
faculdade ao agente fiscalizador, sendo obrigado a imputação de penalidade quando o
contribuinte deixa de informar/recolher os valores devidos ao fisco.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS (2007 E 2008) E OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL 2006 E 2007
Subscrevendo as transcrições da DRJ de origem, conforme relatado pela
fiscalização às fls. 474 a 475 do Termo de Verificação Fiscal e 493 da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal do Auto de Infração, foram constatados, rendimentos do trabalho sujeitos
à tabela progressiva, conforme consta em Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte –
DIRF, apresentadas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina – CNPJ: 83.845.701/000159. Os
rendimentos foram omitidos na declaração de ajuste anual apresentada pelo contribuinte, como
segue:

Quanto a essa acusação o contribuinte alega que nunca teve nenhum vinculo com
o TJ-SC, e que não teria recebido esses valores.
Ocorre que diante da prova de que houve retenção pela fonte pagadora, fica
inviável afastar a acusação fiscal. Deveria ter o contribuinte ter produzido algum indício de
prova ao menos que pudesse contestar o recolhimento retido na fonte a exemplo de uma
declaração do tribunal informando o possível equivoco no recolhimento.
Assim, mantenho a acusação fiscal.
No que diz respeito à omissão de rendimento de valores decorrentes da ação
judicial, a decisão de piso assim se pronunciou:
Conforme relatado pela fiscalização às fls. 475 a 478 do Termo de Verificação Fiscal e
493 a 494 da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração, foram
constatados, rendimentos recebidos de pessoa jurídica em decorrência de ação judicial,
conforme consta em Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF,
apresentadas pela Caixa Econômica Federal – CNPJ: 00.360.305/000104, nos valores
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2011-74

(em R$) discriminados nos demonstrativos de fls. 475 a 478. Os valores foram
parcialmente omitidos na declaração de ajuste anual do contribuinte, conforme segue:

O Imposto de Renda suplementar foi apurado após efetuar a conciliação entre os valores
informados em declarações de ajuste anual e aqueles registrados nos comprovantes de
rendimentos emitidos pela Caixa Econômica Federal apresentados pelo contribuinte
durante a ação fiscal (às fls. 45 e 46). Os valores encontram-se corroborados pelas
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF apresentadas pela Caixa
Econômica Federal (às fls. 28 a 36).
Na apuração do imposto suplementar devido, a fiscalização considerou os valores de
Imposto de Renda retidos pela fonte pagadora.
Já o recorrente alega o seguinte:

Verificando-se do auto de infração , especificamente do relatório fiscal (fls. 475 e
seguintes), os valores apontados não são os mesmos constatados pela fiscalização, identificando-
se diferenças em relação a datas e valores, demonstrando ser operações distintas da informada
pelo recorrente. Inclusive, constatou-se diversos pagamentos decorrente de decisões judiciais
sem que o contribuinte pudesse apresentar prova em contrário idônea.
Por fim, quanto ao depósito de cheque de terceiros em 22/12/2008, no valor de
R$25.000,00 em conta do Citibank, aduz o recorrente que seria decorrente do pagamento da
venda de imóvel. Novamente o contribuinte não traz provas de suas alegações, faltando
documentos que pudesse comprovar a operação citada, sendo apenas mera alegação sem lastro
probatório.
DA DECADÊNCIA ALEGADA
Aduz que estaria decaído a autuação do mês de junho e julho de 2006 referente à
distribuição de “excesso de lucros e dividendos; alegando que o fato gerador do IR é apurado de
forma mensal e estaria decaído. Alega também que os depósitos em conta bancária do ano base
de 2006 estariam decaídos
Ocorre que o contribuinte teve ciência do auto de infração, por meio do termo de
encerramento fiscal no ano calendário de 2011 (e-fl. 506), estando portando, dentro do prazo
quinquenal decadencial.
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2011-74

Cumpre esclarecer que, o fato gerador do IR é de fato a renda auferida no ano-
calendário, apurado mês a mês, nos termos da Súmula CARF 38:
“Súmula Carf no 38 - O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do
ano-calendário”.
Assim, o fato gerador do IR do ano-calendário de 2006, se daria em 31.12.2006,
podendo ser lançado nos termos do art. 173 do CTN, no exercício seguinte, contando assim
desde janeiro de 2007 até dezembro de 2011 o prazo quinquenal. Portanto, inexiste decadência
no presente caso.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no Recurso Especial
n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de aplicação
obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o crédito
tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver
antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Como não houve a antecipação de pagamento dos valores a regra a ser aplicada é
a do (art. 173, I, CTN).
Assim, indefiro o pedido de decadência da autuação.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, para não
acolher as alegações de inconstitucionalidade de lei, não acolher o pedido de diligência e de
decadência, para no mérito NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital